Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, considerando que a Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes (IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000), bem como a decisão monocrática do Relator, determinando a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratam do tema neste Tribunal, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se.